Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-21.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMINIO. TRANSGRESSÕES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. APLICAÇÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INEXISTENCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Consoante artigos 1.336, §2a, e artigo 1.337, ambos do Código Civil, consiste em dever do condômino o respeito às deliberações coletivas assentadas em assembleia geral, sob pena de ser compelido ao pagamento de multa administrativa em razão da gravidade ou reiteração da conduta antissocial.
II. A convenção do condomínio e o seu Regimento Interno são atos interna corporis que norteiam a relação entre condôminos e o ente condominial, estipulando direitos e deveres que devem a todos os proprietários e/ou inquilinos ser observados.
III. Comprovada a afixação de edital de convocação em local de amplo conhecimento e acesso dos condôminos, com especificação dos assuntos a serem deliberados em assembleia, emitidos com antecedência, e, em observância às regras regimentais e legais afetas à matéria, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Ademais, dos autos, extrai-se que a parte requerida optou por ignorar todas as advertências a ela dirigidas, não participando das assembleias extraordinárias que deliberaram acerca da aplicação das multas, bem como aquelas que objetivaram ratificar as multas impostas, observando-se, outrossim, nesta oportunidade, o quórum qualificado de deliberação.
IV. As condutas antissociais reiteradas justificam a incidência da multa condominial determinada nos limites do artigo 1.337 do Código Civil.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.